Tribunal: TJDFT
Processo: 0735224-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0735224-83.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 S.A. AGRAVADO: WENDELL ASEVEDO OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela de urgência, interposto por BANCO C6 S.A., em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do processo no 0714191-74.2023.8.07.0020, que concedeu a tutela de urgência (ID 166679184), nos seguintes termos: Cuide-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por WENDELL ASEVEDO OLIVEIRA em desfavor de RECARGAPAY DO BRASIL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA e BANCO C6 S.A. , objetivando ver declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes, relativa ao débito no importe de R$ 59.690,23, que lhe estaria sendo imputado indevidamente pela parte ré, sem prejuízo da condenação dos requeridos ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais. O autor relatou que é cliente da parte requerida BANCO C6 S.A., lhe sendo disponibilizada pela parte ré linha de crédito, cuja utilização se daria mediante cartão de crédito. Aduziu que, em 11/07/2023, ao verificar o extrato do cartão de crédito, bem como ao receber mensagens de compras sendo realizadas em sua conta e na de suas dependentes do cartão, foi surpreendido com a cobrança do serviço RECARGAPAY nos valores: R$ 9.983,03, R$ 9.879,06, R$ 9.983,03, R$ 9.931,04, R$ 9.983,03, totalizando o valor de R$ 59.690,23, valores estes que o autor e os dependentes não reconhecem. Noticiou que por se tratar de valores exorbitantes e que fogem completamente do perfil de consumo do autor e de suas dependentes e percebendo que tratava-se de erro ou fraude, efetuou imediatamente o bloqueio dos cartões pelo aplicativo do banco. Afirma que entrou em contato com a empresa, por meio dos protocolos de números 202353097631 e 202353352991. A empresa Requerida realizou o cancelamento de todos os cartões e enviou a contestação das cobranças para o setor responsável. Relata que passados quase um mês desde o ocorrido, a fatura do autor de encontra no valor extraordinário de R$ 61.349,88 (sessenta e um mil, trezentos e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos) e o Banco, supreendentemente, alega que não poderá retirar as cobranças pois as mesmas foram autenticadas por algum número de telefone. Discorreu acerca da presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência. Ao final, requereu a concessão de medida de urgência, a fim de que fosse determinada a suspensão da exigibilidade da cobrança ora questionada, bem como bem como que a empresa requerida venha se abster de lançar o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito em relação a citada cobrança. No mérito, requereu a confirmação da medida de urgência, com a declaração de inexistência do débito em discussão, sem prejuízo da condenação da parte requerida, de maneira solidária, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais. Instruiu a inicial com documentos. Relatei. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Na hipótese dos autos, temos que a relação existente entre as partes é de consumo, sendo regida, dessa forma, pelas normas contidas no Código de Defesa do Consumidor. No caso, ao menos numa análise perfunctória, tenho como comprovada a probabilidade do alegado direito do autor. Da leitura do documento de ID 166588224, observa-se que, em um único dia, há 6 compras acima de R$ 9.000,00 com o cartão de crédito de titularidade do autor e de suas dependentes do cartão o que foge ao perfil de consumo da maioria dos consumidores, havendo ao menos indícios da ocorrência da alegada fraude. A parte requerente, quando da ciência da ocorrência dos fatos, para além de comunicar o alegado fraude do cartão de crédito à parte requerida, também comunicou o caso à Autoridade Policial, mediante o registro de boletim de ocorrência (ID 166588219). Em sendo a relação existente entre as partes de consumo, ante a alegação do consumidor de existência de falha na prestação do serviço, cabe ao fornecedor demonstrar que sua prestação se deu de maneira regular, o que poderá, eventualmente, fazê-lo ao longo da dilação probatória. Assim, tenho como comprovada a probabilidade do alegado direito do autor. No que se refere ao perigo de dano e/ou de risco ao resultado útil, também tenho como comprovado o preenchimento desse requisito. Isso porque, há riscos de que, não efetuando o autor o pagamento do débito ora impugnado, a parte requerida inscreva o nome do requerente nos cadastrados negativos dos órgãos de proteção ao crédito, para além da adoção de outras medidas visando a satisfação desse crédito, o que caracterizará violação a seus direitos da personalidade (honra objetiva), caso, ao final da ação, a requerida não logre êxito em demonstrar que essa cobrança não seria indevida. De outro lado, temos que a medida é perfeitamente reversível, uma vez que, em sendo comprovado que essas compras se deram de maneira regular e/ou que a alegada fraude se deu por culpa exclusiva do consumidor, não haverá qualquer óbice para que a parte ré adote em desfavor do autor as medidas que entende cabíveis para a satisfação de seu pretenso crédito. (...) Em face do exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora em sua petição inicial, de modo que determino a suspensão da exigibilidade de débito no importe de R$ 59.690,23, inserido em fatura com vencimento em 10/08/2023, inerente à utilização de cartão de crédito do requerente e suas dependentes, devendo a parte requerida se abster, até o julgamento definitivo da ação e/ou prolação de decisão em sentido contrário, de efetuar a cobrança da quantia em apreço, bem como de inscrever o nome da parte autora nos cadastrados negativos dos órgãos de proteção ao crédito e/ou de adotar alguma outra medida visando compelir a parte requerente ao pagamento do débito em discussão, sob pena de multa diária de R$ 2.000.00 (dois mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas tendentes a incentivar o cumprimento desta decisão. Advirta-se a parte autora de que, no prazo do vencimento da fatura, deverá efetuar o pagamento da quantia que entende como devida, o que pode ser realizado com a utilização do boleto da própria fatura do cartão, cabendo a parte ré, no mês seguinte (setembro de 2023), se abster de promover o lançamento do débito cuja exigibilidade foi suspensa (R$ 59.690,23). Cite-se e intime-se a parte requerida para que cumpra a presente decisão, bem como para que, em até 15 (quinze) dias, caso queira, apresente resposta à ação, sob pena de revelia e confissão, fazendo-se as demais advertências de praxe. No agravo de instrumento, o banco agravante requer a tutela de urgência “notadamente no que tange à multa fixada, diante da iminente chance de grave e irreparável lesão ao Agravante pelas razões já expostas” (ID 50490382, p. 7). Para tanto, afirma que o receio de lesão grave está no fato de que o banco poderá ser injustamente condenado ao pagamento de valores exorbitantes a título de multa. Defende a suspensão de decisão que determinou a multa diária por descumprimento de medida judicial ou, alternativamente, seja reduzido o valor da multa e o limite de dias-multa. Preparo recolhido (ID 50490383). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Analisando os autos do agravo de instrumento, o banco agravante sustenta que o receio de lesão grave se consubstancia na possibilidade de pagamento de valores exorbitantes em caso de descumprimento da medida judicial deferida. O Código de Processo Civil traz as astreintes como mecanismo legal para obrigar o devedor ou o réu ao cumprimento da decisão judicial, traçando a possibilidade de o juízo fixar multa para o caso de descumprimento de ação de fazer, cabendo, inclusive, alteração em caso de insuficiência ou excessividade da multa (art. 537, §1o, I, do CPC). Nesse aspecto, este Tribunal já se manifestou sobre a natureza da astreinte e a necessidade de sua robustez para fins de compelir a parte a cumprir a obrigação fixada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EM RAZÕES RECURSAIS. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. NECESSIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. EFICIÊNCIA E EFETIVIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Caso concreto em que não indica a recorrente os fundamentos pelos quais não se conforma com as razões de decidir do julgador monocrático, que entendeu pelo enquadramento da situação posta a exame ao caso de emergência autorizador do prolongamento da cobertura pelo plano de saúde. Evidente violação ao princípio da dialeticidade que obsta a cognição do recurso quanto ao ponto. 2. A legislação pátria confere poderes ao juiz para, de ofício ou a requerimento, determinar medidas incentivadoras necessárias à satisfação da obrigação e assim garantir a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, entre as quais, a mais comum é a multa cominatória, conhecida também por astreintes. Trata-se do que se denomina medida de execução indireta, cujo objetivo não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas coagi-lo a cumprir a obrigação legal de fazer ou não fazer, na forma determinada pelo comando judicial. 3. A multa cominatória não tem um fim em si mesma, mas se trata de medida posta à disposição do juiz como forma de pressionar a parte destinatária da obrigação de fazer, estipulada liminarmente, a cumpri-la pessoalmente, preceito através do qual é prestigiada a efetividade do processo, porque o devedor será estimulado a satisfazer a obrigação. 4. Os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da multa cominatória, de observância necessária conforme comando expresso no art. 8o do CPC, devem estar associados a medida de eficiência e efetividade na definição da medida coercitiva a ser aplicada à parte que descumpre obrigação imposta pelo Poder Judiciário. 5. A capacidade financeira do recorrente, plano de saúde, deve ser considerada como fator de ponderação entre os critérios para a quantificação da multa cominatória, porque o caráter pedagógico e inibitório de que se reveste tal medida não terá efetividade se inviável o cumprimento da obrigação pecuniária, tampouco se irrisória se mostrar. Estipulação da multa que não propicia o enriquecimento sem causa do autor, adimplente com o plano de saúde contratado, ou a irreversibilidade da medida, porquanto não demonstrado que o cumprimento da prestação de serviços contratada mediante contraprestação pecuniária enseja excepcional incremento de gasto a ponto de causar desequilíbrio atuarial na relação contratual. 6. Diante da ausência de elementos argumentativos e de prova com aptidão para afastar a certeza de que a multa pelo descumprimento da obrigação de fazer concernente à promoção da saúde do autor, situação de gravidade reconhecida pelo médico responsável, impacta financeiramente o plano de saúde agravante, mostra-se necessária a multa imposta na origem para propiciar o eficiente desenvolvimento da atividade jurisdicional. 7. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido. (Acórdão 1609992, 07089467920228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 6/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. PARCEIRO ELETRÔNICO CADASTRADO NO SISTEMA PJE. ART. 5o, §6o, LEI 11.419/06. INTIMAÇÃO PESSOAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA MULTA. INVIABILIDADE. ASTREINTES FIXADAS PELO TRIBUNAL. NÃO MODIFICAÇÃO DE SITUAÇÃO DE FATO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO NA EXECUÇÃO RECONHECIDO. HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DECISÃO PACIALMENTE REFORMADA. 1. Agravos de instrumento analisados conjuntamente por terem como objeto a mesma decisão e em observância aos princípios da celeridade, da efetividade e da economia processual. 2. No cumprimento de obrigação de fazer, para incidência da multa diária pelo descumprimento, necessária a intimação pessoal da parte obrigada; este o termo inicial para a incidência das astreintes, entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado da Súmula 410: "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer". 2.1. Executada/agravante integra o grupo "Parceiros para Expedição Eletrônica" deste Egrégio Tribunal de Justiça, Executado/agravante cadastrado como parceiro eletrônico deste Tribunal, intimação que se dá somente por meio eletrônico, e, nos termos do artigo 5o, § 6o da Lei 11.419/2006, considerada pessoal, suprindo necessidade de expedição à parte de mandado ou de carta com aviso de recebimento. 3. A sentença fixou multa para o caso de descumprimento e a decisão que intimou para o cumprimento voluntário da obrigação reiterou a multa para o caso de descumprimento. Portanto, intimadas as executadas via expediente eletrônico, e não cumprida a obrigação no prazo de 15 dias, a multa passou a incidir automaticamente a partir do término do prazo, conforme dispõe o §4o do artigo 537 do CPC (multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado). 4. Pedido subsidiário de redução das astreintes sob argumento de dever ser considerado "o histórico da atuação da agravante no atendimento da obrigação" deve ser indeferido; a atuação da agravante, bem como as dificuldades enfrentadas para o cumprimento já foram analisadas e levadas em conta pelo Tribunal quando da análise de agravo de instrumento anterior, que resultou na redução da multa diária de R$500,00 para R$ 100,00, não podendo os mesmos motivos serem considerados para novo pedido de redução. 5. A multa fixada no caso de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer pode ser modificada mesmo depois de transitada em julgado a decisão que a impôs, porque o valor das astreintes não faz coisa julgada material (CPC, art. 537, § 1o). Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de justiça: "A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar, diminuir ou suprimir o valor da multa" (STJ - REsp: 1492947 SP 2014/0243393-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJe 27/10/2015). 5.1. Nos termos do art. 537, § 1o do CPC/15, o Magistrado poderá modificar o valor das astreintes quando verificar sua insuficiência ou excesso (inciso I), determinar sua exclusão em decorrência do cumprimento parcial superveniente ou da justa causa para o descumprimento (inciso II). 6. Na hipótese, as causas suscitadas pelo Magistrado para redução da multa não subsistem. Por outro lado, quando do julgamento de agravo de instrumento anterior, o Tribunal enfrentou detalhadamente a questão do valor da multa a ser aplicada pelo descumprimento, e, analisando especificamente as peculiaridades do caso, reduziu a sanção diária de R$ 500,00 para R$ 100,00. 6.1. Nesse contexto, inviável que o Juízo a quo, sem qualquer alteração das circunstâncias analisadas à época para a redução da multa diária para R$ 100,00, promova nova redução ou altere os parâmetros da multa para afastar a multa diária. 7. Os exequentes requereram o cumprimento de sentença, apontando a incidência da multa por 358 dias, do que resultou o total de R$ 35.800,00. O descumprimento restou configurado no período de no 28/9/2020 a 17/11/2021, ou seja, 422 dias corridos, dos quais devem ser subtraídos 73 dias, relativos ao período de suspensão da multa determinada na origem (23.11.2020 a 04.02.2021 - ID 77582331), do que resultam 349 dias de incidência das astreintes. 7.1. Reconhecido o excesso na execução, devem ser fixados honorários advocatícios de sucumbência em favor do executado no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor decotado da execução (proveito econômico) - art. 85, § 2o do CPC/2015. 8. Negado provimento ao agravo de instrumento 0715023-07.2022.8.07.0000. Parcial provimento ao agravo de instrumento 0714997-09.2022.8.07.0000. (Acórdão 1601807, 07150230720228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Embora o banco sustente a abusividade da multa e da sua periodicidade, o valor somente será excessivo caso haja o protraído descumprimento da medida imposta pelo juízo na origem. A propósito, o STJ já se posicionou no sentido de que “a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada” (Tema 706 - REsp 1333988/SP). A cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Por fim, o próprio banco noticiou nos autos principais o cumprimento da decisão (ID 168829369), de modo a ser patente a natureza hipotética do dano alegado. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2023. CARLOS MARTINS Relator